Tribunal: STF
Processo: Rcl 41958
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ENCAMPAÇÃO: DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Duque de Caxias, em 30.6.2020, contra decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Mandado de Segurança n. 0027230-17.2020.8.19.0000, pela qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “O presente litígio versa sobre a ilegalidade da Encampação do Cemitério Municipal de Duque de Caxias, em afronta ao cumprimento das regas expressas no contrato firmado entre as partes litigantes, bem como das decisões judiciais prolatadas nos autos dos Mandados de Segurança nº 0000084- 06.2017.8.19.0000 e 0050354- 34.2017.8.19.0000. 
    Trouxe aos autos o Impetrante, cópia do Contrato de Concessão celebrado entre o Município de Duque de Caxias (…) a Mensagem nº 13/GP/2020 – do Sr. Prefeito Municipal para a Câmara de Vereadores requerendo a aprovação de Lei Complementar para Encampação, e, a Lei Complementar nº 01/2020, que autoriza a encampação do serviço cemiterial exclusivamente no âmbito do Cemitério Público Gratuito Municipal instituído pelo Decreto 6.847, de 23 de agosto de 2017. 
    Preambularmente cabe esclarecer que não se está diante de discussão de lei em tese, mas, de lei de efeito concreto e imediato, portanto, passível de ser atacada pela via mandamental, ora eleita. (…)
    A Lei Complementar se deu por iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, com o fim de proceder a encampação do Cemitério Público Municipal, sendo certo que este já tentou em ocasiões pretéritas o afastamento da Impetrante para que pudesse gerir a atividade, não tendo logrado êxito, por força de decisões prolatadas pelo Poder Judiciário. (…)
    A autoridade Impetrada alega como razões para a encampação a falha na prestação do serviço realizado pela Impetrante, e, o amparo do Poder Judiciário na manutenção dos serviços pela empresa, bem como os Decretos editados em razão da pandemia do Covid-19. 
    (...)
    A Lei Complementar nº 01/2020, não se trata de norma abstrata, mas sim de norma de efeito concreto, que determina a encampação dos serviços funerários gratuitos no Cemitério Público Municipal, sem observar as regras previstas no contrato de concessão firmado com a Impetrante para realização da atividade, com previsão no contrato de serviços gratuitos. 
    Pelas provas carreadas aos autos, juntamente com a peça exordial, se observa que a Impetrante possui capacidade suficiente para atender aos serviços funerários previstos no contrato, inclusive com a pandemia pelo Covid-19, não se justificando, a princípio, a realização da encampação. 
    Temerário, também, o ato do Sr. Prefeito Municipal em tentar de forma transversa burlar as decisões emanadas pelo Poder Judiciário prolatadas nos Mandados de Segurança já mencionados, cuja as decisões se encontram acostadas aos autos às fls.131/142, e, 185/194, sendo certo que já ficou decido naquelas que o serviço prestado pela Impetrante é realizado a contento. 
    Vislumbrando a relevância do fundamento da impetração e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, e, considerando, a princípio, presentes os pressupostos circunstanciados pela Lei nº 12.016/09, se ao fim concedida for a segurança, DEFIRO A LIMINAR, “initio litis”, determinando à autoridade Impetrada que se abstenha de proceder a encampação do novo Cemitério Público Municipal, e as atividades da prestação direta dos serviços cemiteriais e de administração do respectivos cemitério” (fls. 3-5, doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. Daí a presente reclamação, na qual o reclamante ressalta que o mandado de segurança foi impetrado por “concessionária dos serviços cemiteriais do Município de Duque de Caxias, com o objetivo de ver declarada a nulidade da Mensagem n. 13/GP/2020 (doc. 03), por meio da qual o Sr. Prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar nº 01/2020, que tratou da autorização de encampação dos serviços cemiteriais no novo cemitério público gratuito instituído pelo Município (doc. 04), aprovado pela unanimidade do poder legislativo municipal (lei complementar nº 08/2020)” (fl. 5).
    Afirma que o requerimento de medida liminar foi deferido e, “posteriormente, sobreveio o pedido de extensão da liminar (doc. 06), por meio do qual a AG-R anunciou que havia sido intimada sobre nova encampação autoriza pela Câmara dos Vereadores (lei complementar nº 09/2020 – doc. 07), tendo recaído o ato, dessa vez, sobre os Cemitérios Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Belém” (fl. 8).
    Sustenta que “as rr. decisões reclamadas contrariaram o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse Eg. STF, na medida em que suspenderam os efeitos de duas leis municipais aprovadas pela unanimidade dos membros do poder legislativo local, tudo isso sem a prévia observância à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República” (fl. 11).
    Argumenta que a “Súmula Vinculante nº 10 desse Eg. STF sequer condiciona a deferência à cláusula da reserva de plenário às hipóteses em que há expressa declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pelo contrário, basta apenas que a decisão judicial afaste, no todo ou em parte, a incidência do ato impugnado, sendo exatamente essa a hipótese dos autos” (fl. 11)
    Requer “seja determinada a suspensão do curso da ação de origem, até julgamento final da presente reclamação” (fl. 12).
    No mérito pede “a cassação das rr. decisões reclamadas, determinando-se que eventual decisão de suspensão das leis impugnadas na origem sejam proferidas pelo órgão competente (artigo 7º, § 2º, da lei federal nº 11.417/2006), tudo conforme determina o artigo 97 da Constituição da República, e em total prestígio ao Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante dessa Eg. Corte Suprema” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deferir medida liminar “determinando à autoridade Impetrada que se abstenha de proceder a encampação do novo Cemitério Público Municipal, e as atividades da prestação direta dos serviços cemiteriais e de administração do respectivos cemitério”, o Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 0027230-17.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
     Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Na espécie, a autoridade reclamada limitou-se a deferir medida liminar em mandado de segurança para determinar ao prefeito municipal de Duque de Caxias/RJ que “se abstenha de proceder a encampação do novo Cemitério Público Municipal, e as atividades da prestação direta dos serviços cemiteriais e de administração do respectivos cemitério” (fl. 12, doc. 12).
    Pela natureza precária e provisória da decisão proferida pelo Desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques, Relator do Mandado de Segurança n. 0027230-17.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se pode afirmar ter sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois foram adotadas apenas medidas para evitar lesão de difícil reparação à concessionária e aos serviços cemiteriais por ela prestados, o que tornaria desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.
    Este Supremo Tribunal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira:
    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2011). 
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011). 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora